Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO ATRAVÉS DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. INCLUSÃO DE NOVOS SÓCIOS. PROTEÇÃO A PRIVACIDADE DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência pátria tem admitido a quebra de sigilo bancário em ações de fixação, redução ou majoração de alimentos, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança, que determina a prioridade no atendimento de direitos do menor, que poderá se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, uma vez considerada a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

2. No caso em análise, o genitor é advogado, ou seja, profissional liberal sem vínculo de emprego, tendo exercido suas atividades, por razoável período de tempo, através de Sociedade Individual de Advocacia.

3. Neste caso, admitida a quebra do sigilo bancário e fiscal da Sociedade Individual, por tratar-se de fonte muito confiável da situação financeira do provedor, dado imprescindível para a fixação da verba alimentar.

4. No entanto, a modificação do quadro societário, com a inclusão de novos sócios, impõe limitação temporal para autorização da medida extrema. Assim, imprescindível que a quebra do sigilo se restrinja ao período em que o genitor exerceu a atividade de advocacia de forma solitária.

5. Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.